Tribunal: STF
Processo: ARE 1598713
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 106, fl. 5): 

“ELEIÇÕES 2024. VEREADOR. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, E, 1, DA LC 64/90. CRIME DE DANO QUALIFICADO. INCIDÊNCIA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NEGADO PROVIMENTO.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 108 e 155), ambos foram rejeitados (Doc. 152 e 159).
No Recurso Extraordinário (Doc. 162), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MAURICIO GOUVEA aponta violação aos arts. 5º, caput, LIV, e §2º; 14, §9º; e 16 da CF/1988.
Para tanto, alega que o TSE indeferiu o registro da sua candidatura “com fundamento na alínea “e” do art. 1º, I, da LC 64/90, por conta de condenação criminal por dano ao patrimônio público (singela mesa e computador), nada obstante o STJ, em 11.12.2024 (Id. 163214641), tenha deferido liminar em habeas corpus substitutivo de revisão criminal, suspendendo os efeitos da condenação, e, posteriormente, concedido a ordem para desconstituir a condenação criminal ante a manifesta atipicidade da conduta” (Doc. 162, fl. 7).
Sustenta que “as inelegibilidades são aquelas definidas na Constituição e as adicionais fixadas em Lei Complementar, sendo ilegítima, desproporcional e desarrazoada a edição de resolução com conteúdo normativo autônomo (e não derivado da ADI 7.197/DF) para se ampliar o alcance de inelegibilidade, anulando-se indevidamente hipótese consagrada de afastamento do óbice eleitoral (a liminar do STJ deferida antes da diplomação)” (Doc. 162, fl. 14).
Nesse linha, defende a “capacidade eleitoral passiva do recorrente, pois não se pode impor inelegibilidade a uma pessoa que não ostenta contra si título condenatório, notadamente em um cenário que se reconheceu a atipicidade da conduta, conforme decisão liminar e posterior julgamento final do habeas corpus substitutivo de revisão criminal” (Doc. 162, fl. 16).
Ao final, requer o provimento do presente recurso para que seja afastada a inelegibilidade “em razão da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça, proferida antes da data da diplomação, com o consequente deferimento do registro de sua candidatura ao cargo de Vereador do Município de Catanduva/SP nas Eleições 2024” (Doc. 162, fl. 22).
Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo com fundamento nas Súmulas 282 e 356/STF (Doc. 165).
No Agravo (Doc. 169), a parte recorrente refuta a incidência dos referidos óbices sumulares.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.
No caso concreto, o Tribunal de origem negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora recorrente para manter o indeferimento do registro de sua candidatura aos seguintes fundamentos (Doc. 106, fls. 7-8):

“Consta da moldura fática do acórdão de origem que o recorrente foi condenado pela prática do crime de dano qualificado, descrito no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, cuja pena máxima em abstrato é de três anos de detenção. Confira-se: (...)
Conforme entendeu o TRE/SP, o delito pelo qual o recorrente fora condenado não consiste em crime de menor potencial ofensivo, definição que leva em conta a pena máxima prevista pelo legislador – no caso, três anos de detenção –, não a decorrente da atividade jurisdicional no caso concreto. Assim, ainda que a sanção imposta ao recorrente no processo criminal tenha sido inferior a dois anos de pena privativa de liberdade, incide o impedimento à candidatura descrito no art. 1º, I, e, da LC 64/90. 
Por fim, como a pena imposta ao recorrente foi extinta em 24/10/2022, ele está inelegível para o pleito de 2024, pois, de acordo com a Súmula 61/TSE, “o prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/1990 projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa”. 
Em face do exposto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do art. 36, § 6º, do RI-TSE.”

Verifica-se, desse modo, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (notadamente da LC nº 64/90, da Lei nº 9.504/97 e da Resolução TSE nº 23.609/2019), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
Finalmente, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária a análise do conteúdo probatório dos autos, providência igualmente vedada nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
Nesse sentido:

“EMENTA Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Registro de candidatura. Indeferimento. Matéria de índole infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula nº 279. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos de declaração rejeitados. 1. In casu, o acórdão embargado não incorreu em omissão ou contradição, tendo assentado, de forma clara e fundamentada, que, para o exame dos fatos supervenientes que afastam a inelegibilidade, são necessários o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional, bem como a revisitação do caderno probatório dos autos, providências vedadas em sede recursal extraordinária, ex vi da Súmula nº 279/STF. 2. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1470948 AgR-ED / MT, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 14/6/2024)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020 PARA PREFEITO. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DA AL. E DO INC. I DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR N. 64/1990: MATÉRIA NÃO DEBATIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DA JUSTIÇA ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1339199 ED-AgR / RS, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO  COM AGRAVO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente